Tribunal: TJSP
Processo: 0502432-58.2004.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2001 e 2002. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente, (art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem. Entretanto, entre os idos de 2006 e 2017, não houve qualquer promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do cumprimento da penhora.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2001 e 2002. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente, (art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem. Entretanto, entre os idos de 2006 e 2017, não houve qualquer promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do cumprimento da penhora. Verifica-se, pois, que o atuar fazendário fora decisivo à materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ. Manutenção da sentença. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502432-58.2004.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ARUJA,
é
apelado
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502432-58.2004.8.26.0045 -Voto no 31147
2
Voto no 31147
Comarca:
Arujá
Apelante:
Município de Arujá (exequente)
Apelado:
Imobiliária e C. Continental (executado)
Juiz sentenciante: Sandro Cavalcanti Rollo
Ementa: Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2001
e 2002. Decreto extintivo em razão da prescrição intercorrente,
(art. 487, II do CPC/15). Interrompido o curso do prazo
prescricional pela efetiva citação, foi reiniciada a sua contagem.
Entretanto, entre os idos de 2006 e 2017, não houve qualquer
promoção efetiva nos autos pelo exequente, embora ciente do
cumprimento da penhora. Verifica-se, pois, que o atuar fazendário
fora decisivo à materialização do fenômeno prescricional, de
modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ.
Manutenção da sentença. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Arujá
contra sentença que extinguiu a execução fiscal ex officio, em razão da
prescrição intercorrente dos créditos tributários exequendos.
Em suas razões recursais, o município exequente pugna pela
reforma integral do julgado e defende a regularidade e legalidade de seu
atuar, nos planos adjetivo e material, inclusive quanto à temática
prescricional. Requer o prosseguimento da demanda executiva, até a
satisfação integral dos créditos que a instruem e, por fim, assinala a não
observância - pelo aparato de justiça - de suas prerrogativas processuais,
de modo especial, acerca dos atos intimatórios (fls. 25/31).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502432-58.2004.8.26.0045 -Voto no 31147
3
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
A execução fora ajuizada em dezembro de 2004, visando a
satisfação dos créditos de 2001 e 2002 referentes à cobrança de IPTU.
A efetiva citação do réu se deu em maio de 2005 (fls. 07)
Após, então, o município requereu a expedição de mandado de
penhora e avalição bem como a intimação da parte. Pedido este, que fora
deferido em janeiro de 2006.
Em fevereiro de 2006, o oficial de justiça certificou o
cumprimento da penhora e informou não ter intimado o executado em
virtude do mesmo não residir no endereço da penhora.
No mês seguinte fora dada vistas ao município, que só viera a
manifestar-se em março de 2017 (fls 16/17).
Sobreveio neste mesmo mês a sentença extintiva ora recorrida.
Nota-se, pois, que entre 2006 e 2017, não houve qualquer
promoção nos autos pelo exequente, embora ciente da resposta do oficial
de justiça. .
Nesse contexto, vale salientar que o princípio do impulso oficial
não possui caráter absoluto. Cabia, portanto, à fazenda municipal
exequente promover o devido andamento do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502432-58.2004.8.26.0045 -Voto no 31147
4
Por conseguinte, não obstante possam ser, em tese, imputadas
à máquina judiciária local inconsistências na tramitação do feito, verifica-se
que o atuar fazendário fora decisivo à materialização do fenômeno
prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do
STJ, pois não atentou em dar o devido andamento processual capaz de
evitar a prescrição intercorrente.
Vale destacar, nesta senda, a lição de Humberto Theodoro Jr.:
“Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal
permanecem paralisados em cartório por mais de cinco anos, sem que a Fazenda
tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental.”1
No mais, de acordo com o decidido pelo STJ no julgamento do
Resp 1.340.553/RS, em 12/09/18, (sistemática dos recursos repetitivos), o
exequente, ao alegar nulidade pela falta de intimação para se manifestar
acerca da ocorrência da prescrição, deve demonstrar a ocorrência de
efetivo prejuízo.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção da
sentença extintiva em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e imprescindíveis à
solução do caso, uma vez que, dirimida a controvérsia, tem-se como
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nos termos do artigo 932 do NCPC, nega-se
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11a ed., Saraiva, 2009, p. 610/611.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502432-58.2004.8.26.0045 -Voto no 31147
5
provimento ao presente recurso, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora